Tribunal: STF
Processo: RE 1541303
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Obtenção de benefício previdenciário em regime diverso. Inaplicabilidade do Tema 503 da Repercussão Geral. Pretensão de renúncia à aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para viabilizar o recebimento de benefício previdenciário em regime diverso. Agravo provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia expressa ao benefício previdenciário vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, sem o aproveitamento de tempo de contribuição para obtenção de benefício mais vantajoso, é suficiente para autorizar o registro de pensão militar.



    III. Razões de decidir



    3. Constatado que a parte agravante requereu o cancelamento da aposentadoria concedida no âmbito do RGPS para fins de habilitação à pensão militar, sendo a renúncia circunstância que reforça a inexistência de acumulação indevida.



    4. Pertinente destacar que, à luz do art. 24, § 1º, III, da EC nº 103/2019, é possível a acumulação de pensão militar com aposentadoria do RGPS, observadas as faixas de proporcionalidade do § 2º.



    5. O provimento do recurso limita-se ao reconhecimento do cancelamento da aposentadoria nº 146.180.786-4, não sendo apreciada, no presente feito, por força de óbices processuais, a possibilidade de acumulação nos termos discriminados no item anterior. Orientação fixada para eventual requerimento futuro de restabelecimento do benefício no âmbito do RGPS.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário e reformar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para restabelecer a sentença proferida pela 19ª Vara Federal Cível da SJMG (edoc. 3; ID: ba4d227e) e reconhecer o direito de a agravante, nesse momento, obter o cancelamento de sua aposentadoria por tempo de contribuição nº 146.180.786-4, sem prejuízo de novo requerimento administrativo com base na proporcionalidade fixada na EC nº 103/2019.